Tribunal: TJSP
Processo: 1008614-38.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DECLARATÓRIA - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER -INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - Parcial procedência - Inicial fundada na ausência de prestação de serviço, a justificar o valor da cobrança - Relação de consumo - Ônus da ré não comprovado quanto a efetiva prestação do serviço que gerou o débito - Declaração de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DECLARATÓRIA - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER -INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - Parcial procedência - Inicial fundada na ausência de prestação de serviço, a justificar o valor da cobrança - Relação de consumo - Ônus da ré não comprovado quanto a efetiva prestação do serviço que gerou o débito - Declaração de inexigibilidade mantida - Dano moral, afastado - Mero transtorno e aborrecimento - Inexiste notícia nos autos de que o nome do autor foi incluso no rol dos inadimplentes - Sucumbência recíproca - Observância às regras previstas no art. 85, § 2o e art. 86, ambos do CPC - Sentença mantida - Recursos desprovidos, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152802
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008614-38.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado JORGE
GOMES DA SILVA, é apelada/apelante TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008614-38.2018.8.26.0004 -Voto no 21905 – São Paulo
2
Apelação Cível no 1008614-38.2018.8.26.0004
Comarca: Foro Regional da Lapa
Apelantes/Apelados: Jorge Gomes da Silva e Telefônica Brasil S/A
Juíza: Adriana Genin Fiore Basso
VOTO 21.905
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DECLARATÓRIA -
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - OBRIGAÇÃO DE
FAZER/NÃO FAZER -INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS - TUTELA DE URGÊNCIA -
Parcial procedência - Inicial fundada na ausência de prestação
de serviço, a justificar o valor da cobrança - Relação de
consumo - Ônus da ré não comprovado quanto a efetiva
prestação do serviço que gerou o débito - Declaração de
inexigibilidade mantida - Dano moral, afastado - Mero
transtorno e aborrecimento - Inexiste notícia nos autos de que
o nome do autor foi incluso no rol dos inadimplentes -
Sucumbência recíproca - Observância às regras previstas no
art. 85, § 2o e art. 86, ambos do CPC - Sentença mantida -
Recursos desprovidos, nos termos do acórdão.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulado com obrigação de fazer e pedido de indenização por
danos morais e materiais, com pedido de tutela de urgência que
JORGE GOMES DA SILVA move em face de TELEFÔNICA
BRASIL S/A, julgada parcialmente procedente para declarar a
inexigibilidade do débito de R$ 14.457,28, referente à linha
contratada pelo autor indicada na inicial. E, ante a sucumbência
recíproca, condenadas as partes no pagamento de custas
processuais na proporção de 50% e honorários advocatícios dos
patronos arbitrados em 10% sobre o valor da causa atualizado,
também na proporção de 50% para cada, levando-se em conta o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008614-38.2018.8.26.0004 -Voto no 21905 – São Paulo
3
grau de zelo do profissional e trabalho por ele desenvolvido,
exigibilidade que fica suspensa com relação ao autor por ser
beneficiário da gratuidade processual.
Inconformado, apela o autor pleiteando, em síntese, a
integral procedência da demanda, condenando-se à ré às verbas
de sucumbência.
Sustenta o apelante não ter experimentado apenas
dissabores e mero aborrecimento. Entende que por longos anos
sofreu reiteradas cobranças indevidas, a demonstrar verdadeiro
desrespeito por parte da ré em cobrar por um serviço que jamais
prestou a contento.
Assim, entende ser devida a penalização pedagógica à
apelada, devendo ser acolhido o pleito indenizatório por danos
morais.
Por outro lado, apela a ré pleiteando, em síntese, a
improcedência da demanda, atribuindo-se o ônus da sucumbência
à parte autora. Porém, caso outro entendimento, requer a redução
da fixação dos honorários advocatícios.
Alega a empresa apelante que não houve qualquer falha
na prestação de seus serviços em favor da parte apelada.
Argui que o pedido inicial é improcedente, pois não
restaram comprovados os fatos alegados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008614-38.2018.8.26.0004 -Voto no 21905 – São Paulo
4
Aduz que há débitos inadimplidos pela parte autora a
acarretar na dívida no valor de R$ 14.457,28 (fl. 27).
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Narra a inicial que o autor contratou a ré para prestação
do serviços de telefonia e internet, mas que, desde 2014, o serviço
contratado não funciona a contento, sendo que, em 2015, sem
qualquer justificativa, a linha adquirida foi bloqueada.
Assevera ter realizado diversas reclamações à ré, mas o
problema não foi resolvido.
Afirma ter sido surpreendido com a cobrança R$
14.457,28, referente ao serviço contratado, que não era
devidamente prestado.
Declara que realizou reclamação junto ao Procon e que a
ré se comprometeu a suspender o débito em questão, o que não foi
cumprido. Alega que a ré não prestou qualquer serviço que
justificasse a cobrança da dívida em questão. E, mesmo sem a
devida utilização da linha telefônica, a ré continua a realizar
cobrança pelo referido serviço, que, por essa razão, se mostra
indevida.
Daí a razão do pleito liminar para conceder a tutela de
urgência, determinando-se a suspensão dos apontamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008614-38.2018.8.26.0004 -Voto no 21905 – São Paulo
5
promovidos pela ré junto aos órgãos de proteção ao crédito. E, ao
final, requer a declaração de inexigibilidade da dívida em questão,
bem como a condenação da ré no pagamento de indenização por
danos morais e materiais.
Indeferida a tutela de urgência, e deferido o pedido de
assistência judiciária.
Citada
a
ré,
ofertou
contestação
sustentando,
preliminarmente, impugnação ao valor atribuído à causa. No mérito,
discorre sobre a legalidade da cobrança realizada, relativa aos
serviços contratados pelo autor e a ele devidamente prestados.
Rechaça a existência dos alegados danos morais e materiais
suportados pelo autor. Pugna a improcedência da demanda.
A ação foi julgada parcialmente procedente.
A priori, cumpre anotar que o caso abrange notória
relação de consumo (art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/90), por
conseguinte, deve incidir a inversão do ônus da prova, ou seja,
caberia à ré demonstrar, de plano, que o autor, parte
hipossuficiente, tenha utilizado efetivamente o serviço que gerou a
cobrança do débito em questão.
E, conforme bem pontuado pelo juízo a quo, vale registrar
que a comprovação da utilização/regularidade do serviço poderia
ter sido demonstrada por meio do histórico de ligações
recebidas/efetuadas pelo autor e das faturas relativas ao referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008614-38.2018.8.26.0004 -Voto no 21905 – São Paulo
6
serviço, prova essa que não veio aos autos.
Cabe à empresa a juntada de todos os documentos
comprobatórios das relações que mantenham ou tenham mantido
com o cliente, todavia a requerida não trouxe aos autos nenhuma
prova de que o autor tenha utilizado o serviço, não logrando êxito
em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC,
quanto ao pedido de declaração de inexigibilidade do débito.
Com relação ao pleito de indenização por danos morais
pelo autor, nota-se que inexiste demonstrado nos autos qualquer
restrição de crédito em nome do autor.
E, os transtornos sofridos pelo autor devem ser
considerados
como
mero
aborrecimento,
não
passível
de
indenização, ante a ausência de constrangimento anormal, que
tenha causado grave ofensa ao direito da personalidade da parte
autora.
Assim, fica afastado o dano moral.
No
mais,
considerando
que
houve
sucumbência
recíproca, deverá ser mantida sua fixação, pois observado os
critérios fixados no art. 85,§ 2o do CPC. Ficam majorados os
honorários advocatícios fixados na sentença para 11%, nos termos
do art. 85, § 11 do CPC para cada parte, observada a concessão
dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008614-38.2018.8.26.0004 -Voto no 21905 – São Paulo
7
Pelo exposto, é negado provimento aos recursos, nos
termos do acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator